Tribunal: STF
Processo: SS 5396
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pela Assembleia Legislativa do estado do Amapá (ALAP) com o objetivo de sustar a decisão liminar deferida no MS nº 0000153-77.2020.8.03.0000 no sentido de “[suspender] os efeitos do ‘ATO DA MESA DIRETORA Nº 001/2020’, que declarou a perda do mandato de Deputado Estadual [de Jacy Pena Amanajás], assim como o ‘TERMO DE POSSE’ do Senhor JACK HOUAT HARB.” (eDoc. 1, p. 26).
    Os autos da suspensão de segurança vieram à Presidência do STF após o Presidente do TJAP assentar sua incompetência para apreciar o pedido de contracautea incidente contra decisão judicial proferida por desembargador daquela Corte de Justiça, mantendo, contudo, o provimento anteriormente deferido naqueles autos até que a questão fosse apreciada nesta Suprema Corte (eDoc. 1, pp. 237 e 238).
    A Assembleia Legislativa do estado do Amapá defende que a declaração da perda do mandato de Deputado estadual de Jacy Pena Amanajás (Ato da Mesa Diretora nº 001/2020) e a posse de Jack Houat Harb no referido cargo decorrem da contabilização de votos nas Eleições de 2018 procedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em cumprimento à tutela provisória deferida nos autos do RE nº 1.204.884/AP.
    No ponto, argumenta que, verbis:
    “1.4. Atenta ao contexto em que a comunicação foi feita, a Comissão de Representação da Assembleia Legislativa concluiu que a ‘retotatlização dos votos para o cargo de Deputado Estadual nas Eleições 2018 e a consequente DIPLOMAÇÃO do nacional JACK HOUAT HARB, habilitando-o à investidura do cargo eletivo para o qual foi eleito, nos termos da Constituição Federal’ implicava inquestionável e automática alteração na composição da Assembleia Legislativa, a ser implementada de ofício, uma vez que a medida adotada e comunicada pela Justiça Eleitoral também havia operado mudança na condição jurídica de Jacy Pena Amanajás, o qual, de candidato eleito e diplomado Deputado Estadual nas Eleições de 2018, figurava agora (desde 02.01.2020) como SUPLENTE de Deputado Estadual (DOC. 03).
    1.5. De fato, a Comissão de Representação entendeu tratar-se de causa de extinção do mandato, equivalente àquelas previstas nos incisos III, IV e V e § 3º (sic) da Carta da República (cf. Art. 98, III, IV e V e § 3º da Constituição do Amapá), significando que, em hipótese tal, não caberia deliberação da Assembleia Legislativa sobre a perda do mandato, uma vez que, no caso concreto, configurada a alteração do resulatdo das eleições de 2018 por providência levada a efeito no âmbito da justiça Eleitoral, o mandato já não pertencia mais ao então Deputado JACY AMANAJAS, desde a data (02.01.2020), quando a retotatlização dos votos foi oficializada, mas sim àquele que, nessa condição e em seu lugar, viria a ser diplomado: JACK HOUAT HARB (DOC. 03).” (eDoc. 1, p. 24)
    A parte autora aduz que a decisão objurgada constitui risco à ordem pública democrática, uma vez que impede que pessoa eleita pela população do estado do Amapá exerça a representação de seus interesses na Assembleia Legislativa. Afirma que
    “[a] diplomação de JACK HOUAT HARB, em 02.01.2020, como Deputado Estadual, em consequência da retotalização dos votos para Deputados Estaduais nas eleições de 2018, levado a termo pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em cumprimento de ordem emanada do Presidente do Supremo Tribunal Federal […], representa, em última análise, a concretização da prática democrática em sua essência, expressa nas urnas pela vontade que emana do povo.” (eDoc. 1, p. 29)
    Requer que seja deferida a liminar e, ao final, que seja julgado procedentes o pedido de suspensão para sustar os efeitos da decisão liminar proferida no MS nº 0000153-77.2020.8.03.0000.
    É relatório. Decido.
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente contracautela, pois a controvérsia desenvolve-se em torno da interpretação da garantia da ampla defesa assegurada na parte final do § 3º do art. 55 da Constituição Federal, de reprodução obrigatória em âmbito estadual, verbis:
    “Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
    […]
    III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
    IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
    V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
    […]
    § 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.” (grifei)
    A Assembleia Legislativa do estado do Amapá (ALAP) argumenta que a decisão liminar proferida no MS nº 0000153-77.2020.8.03.0000 está fundamentada em interpretação equivocada do dispositivo constitucional supramencionado, com violação do postulado da separação dos Poderes. Defende, dessa perspectiva, que o restabelecimento do mandato de Jaci Pena Amanajás constitui risco à ordem pública democrática e à soberania popular, razão pela qual requer o deferimento do pedido de suspensão.
    Com efeito, conforme relata a parte requerente, a atuação do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá no sentido de proceder à imediata contabilização dos votos da Coligação “Unidos pelo Amapá” nas Eleições 2018 e a diplomação de eventuais candidatos e suplentes eleitos - acarretando, por consequência lógica, a perda do mandado de candidatos e suplentes que, nessa nova configuração de votos, não tenha conquistado o número votos necessários para eleição – decorre de decisão de minha lavra proferida no RE nº 1.204.884/AP-TPI-segunda, em 31/12/2019, no exercício da atribuição conferida ao Presidente do STF pelo art. 13, VIII, do RISTF. 
    Transcrevo os fundamentos da tutela de urgência deferida no RE nº 1.204.884/AP-TPI-segunda:
    “[...]
    No caso dos autos, em exame de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, verifico que, em se tratando de recurso em matéria eleitoral, que tem o condão de interferir com a composição de Assembleia Legislativa de Estado-membro, estando já em curso o respectivo mandato eletivo, tem-se por caracterizada situação de perigo de dano, a autorizar a atuação desta Presidência, na forma do art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Em relação à probabilidade do direito, tem-se que os argumentos apresentados pelos requerentes mostram-se verossímeis, na medida em que o apelo extremo que interpuseram foi parcialmente provido, para o fim de determinar que o Tribunal Superior Eleitoral julgasse novamente seu recurso especial eleitoral, agora tomando por fundamento o quanto decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADI nº 6.032
    E a matéria de fundo em discussão nos autos do aludido recurso diz com o indeferimento de DRAP referente a cargo de deputado estadual, em decorrência de contas partidárias julgadas não prestadas no exercício financeiro de 2015, apesar de regularização posterior.
    Vê-se, portanto, que o acórdão da Corte Superior de Sufrágios, anulado pela decisão monocrática da eminente Ministra relatora deste recurso extraordinário, colide frontalmente com o entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte, nos autos da referida ADI, no sentido de que não seria possível a aplicação automática de suspensão do registro ou anotação de órgão partidário, como consequência de decisão que julga as contas não prestadas. 
    Via de consequência, o DRAP partidário será deferido, o que implicará em retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual.
    E, em se tratando de mandato em curso, impõe-se que essa decisão seja implementada o mais breve possível, para que não haja ainda maior prejuízo para quem recebeu os sufrágios e não os teve contabilizados, quando da definição do quociente eleitoral.
    Mostra-se, destarte, recomendável a concessão da pretendida tutela de urgência, para prevenir a ocorrência de dano de difícil reparação aos requerentes.
    Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar, em caráter de execução provisória da decisão proferida nestes autos, que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá proceda à imediata contabilização dos votos da coligação correquerente, diplomando eventuais candidatos e suplentes eleitos em virtude disso.
    Para tanto, expeça-se, com urgência, carta de ordem.
    Oficie-se ao TSE, comunicando-o da presente decisão.”
    Destaco, ainda, que Jaci Pena Amanajas (parte ora interessada, por ser beneficiário da decisão objurgada) requereu seu ingresso como terceiro interessado no RE nº 1.204.884/AP, noticiando que ‘fora prejudicado com a perda do mandato em decorrência do deferimento da liminar’, conforme relatado pela Ministra Cármen Lúcia, quem indeferiu o pedido de intervenção (DJe de 13/2/2020).
    Tendo o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá procedido à contabilização dos votos da Coligação “Unidos pelo Amapá” nas Eleições 2018 e à diplomação de Jack Houat Harb em cumprimento à tutela de urgência deferida no RE nº 1.204.884/AP-TPI-segunda, há plausibilidade jurídica na tese de que à Assembleia Legislativa do estado do Amapá (ALAP) competia apenas dar posse ao candidato diplomado e assentar a perda do mandato de candidato que não alcançou o número de votos necessários à eleição a partir dessa nova configuração. Nesse sentido:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA OMISSÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitadas, por unanimidade, as preliminares de prejudicialidade, de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial por falta de indicação do litisconsorte passivo e de decadência. Eficácia imediata das decisões da justiça eleitoral, salvo exceções previstas em lei. Comunicada a decisão à Presidência da Câmara dos Deputados, cabe a esta dar posse imediata ao suplente do parlamentar que teve seu diploma cassado. Segurança concedida” (MS nº 25.458/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 9/3/2007).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE DIPLOMA DE SENADOR COM FUNDAMENTO NO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. RECUSA DO SENADO FEDERAL EM DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Cassado o mandato do parlamentar com fundamento no art. 41-A da Lei 9.504/97, deve a decisão ser cumprida de imediato, salvo se atribuído efeito suspensivo a eventual recurso. II - Comunicada a decisão à Mesa do Senado Federal, cabe a esta declarar a perda do mandato do parlamentar cassado, dando posse ao substituto legal. III - Segurança concedida” (MS nº 27.613/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ de 4/12/2009).
    Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia ao recusar a intervenção de Jaci Pena Amanajás no RE nº 1.204.884/AP, “as questões afetas aos desdobramentos do parcial provimento deste recurso extraordinário estão judicializadas e restringem-se à jurisdição eleitoral local, ainda pendentes de solução pelo execício do contraditório e da ampla defesa dos possíveis interessados” (DJe de 23/3/2020).
    A meu ver, a decisão objurgada, ao protrair o exercício do mandato de deputado estadual de Jack Houat Harb, põe em risco a ordem democrática concretizada pelo sufrágio universal nas Eleições 2018, o que justifica a atuação do Supremo Tribunal Federal em contracautela.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para sustar a eficácia da decisão cautelar proferida no MS nº 0000153-77.2020.8.03.0000.
    Comunique-se com urgência.
    Manifestem-se, sucessivamente, os interessados e a Procuradoria-Geral da República.
    Na sequência, retornem os autos à Presidência deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente